Tribunal: STF
Processo: HC 112894
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS): CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES SOBRE AS ELENCADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE ENTORPECENTES. PACIENTE QUE NÃO ERA SOMENTE INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MAS TAMBÉM SEU CHEFE E RESPONSÁVEL PELA COMPRA E MOVIMENTAÇÃO DA DROGA. NÃO CABIMENTO DA BENESSE LEGAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. WRIT EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, permitindo ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de droga apreendida (HC nº 108.268/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2011).



    2. A concessão do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, consoante o acervo probatório resultante da instrução criminal.



    3. In casu, o paciente foi condenado a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), restando assentado pelas instâncias ordinárias que mantinha sob sua guarda indireta e movimentava, por longo tempo, quantidades expressivas de droga de grau de pureza maior que aquele comumente encontrada no mercado, além de coordenar a atividade de vários outros traficantes.



    4. O habeas corpus não é instrumento jurídico que se preste a revisar os elementos de prova invocados e valorados pelas instâncias ordinárias de mérito, somente sendo cabível a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica. 



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via processual.